Tribunal: CARF
Processo: 10830.720309/2015-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720309/2015-95
ACÓRDÃO
3101-004.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FANAVID FÁBRICA NACIONAL DE VIDROS DE SEGURANÇA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
Processos Administrativo. Preclusão Consumativa.
A impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. É
defeso ao sujeito passivo a apresentação de novas matérias em momento
posterior a apresentação da impugnação. Consideram-se precluídos, não
se tomando conhecimento, os argumentos não submetidos ao julgamento
de primeira instância, apresentados somente em sede de recurso
voluntário.
Taxa Selic. Auto de Infração. Súmula CARF no 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Multa de ofício. Legalidade.
Por expressa determinação legal, cobra-se multa de ofício de 75% (setenta
e cinco por cento) no lançamento de ofício do crédito tributário, sendo
inócuas alegações de confisco ou de percentual abusivo.
Análise de Inconstitucionalidade de lei. Impossibilidade. Súmula CARF no
02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720309/2015-95
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do capítulo recursal dos capítulos “Inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e
a Cofins” e “Falta de dedução das retenções realizadas pelas fábricas de veículos automotores”,
em virtude da preclusão consumativa. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Neiva Aparecida Baylon (substituta integral),
Luciana Ferreira Braga, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)

RELATÓRIO
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, verbis:
Trata-se de Autos de Infração lavrados contra a contribuinte qualificada à
epígrafe, constituindo o crédito tributário correspondente à Contribuição para o
PIS/Pasep e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins,
tendo por referência os períodos de apuração correspondentes aos meses de
janeiro a dezembro/2010.
A autoridade fiscal descreve, no Relatório de Ação Fiscal, o procedimento de
fiscalização realizado. Informa que a Interessada foi intimada várias vezes a
apresentar documentos e esclarecimentos com vistas a identificar
adequadamente o montante de contribuição devida em cada período de
apuração mencionado. Acrescenta que a Interessada não havia prestado
informações nos DACONs apresentados até o início da ação fiscal, retificando-os
após esse início.
Informa ainda a autoridade fiscal que, além dos produtos sujeitos à incidência
normal das contribuições, a Interessada “efetua, também, vendas para
comerciantes atacadistas ou varejistas de produtos abrangidos pela incidência
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720309/2015-95
3
diferenciada, (QUADRO I – Faturamento Alíquotas Diferenciadas, conforme o
Anexo I da Lei 10485/2002”. Sobre a venda de tais produtos, as contribuições
foram apuradas às alíquotas de 2,3% para o Pis/Pasep e de 10,8% para a Cofins.
Nesse procedimento, identificou-se que a Interessada não utilizou créditos de
PIS/COFINS importação, correspondentes a pagamentos realizados a esse título
no período de janeiro a dezembro/2010, razão por que ela foi intimada a
apresentar justificativas. Em resposta, a Interessada informou tratar-se de
equívoco, providenciando as devidas retificações.
Nessas retificações, a Interessada informou os créditos referentes à importação
erroneamente, demonstrando-os de forma conjunta com os demais créditos
gerados pelos insumos. Nesse contexto, houve nova intimação para corrigir os
demonstrativos, sob pena de os créditos não serem considerados na apuração das
contribuições. Não tendo a Interessada retificado os DACON, a fiscalização não
considerou os créditos de PIS/COFINS Importação na apuração das contribuições
devidas.
Cientificada da autuação em 06/02/2015, a Interessada veio aos autos em
27/02/2015, mediante solicitação de juntada da sua peça de impugnação, que
integra o presente processo às fls. 213 a 229. Foi observado, portanto, o prazo
estabelecido no art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972.
A impugnante formula sua defesa baseada nos elementos fáticos e jurídicos a
seguir expostos. Alega, como preliminar, que:  A fiscalização se desenvolveu sem qualqu
plausível, deixando de atender à exigência presente no art. 50 da lei no 9.784/98 e
no art. 37 da Constituição Federal, e ferindo o princípio da motivação;  A divergência en
apresentadas não teve o “caráter de forjar ou mesmo ludibriar o fisco, já que este
fez uso das próprias informações fornecidas pela ora Impugnante por conta da
entrega de suas Declarações principais ou mesmo acessórias”, razão por que é
clarividente a ausência de motivação para a instauração de qualquer
procedimento fiscalizatório em face da Impugnante, e  Antes do devido esclarecimento a
dimento de
fiscalização, foi lavrado o Auto de Infração ora impugnado, violando, assim, o
princípio do devido processo legal.
No mérito, afirma que:  Se havia divergências entre as informações constantes nos DACO
período, isso foi objeto de correções pertinentes no curso do procedimento fiscal;  A fisca
quando do preenchimento e envio das respectivas DIPJs para apurar o valor
devido a título de PIS – COFINS, apesar do equívoco constante nos DACONs;
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720309/2015-95
4  O auto de infração é improcedente, eis que o mesmo
má-fé da ora Impugnante no tocante à constituição do débito tributário para a
realização dos lançamentos devidos;  A fiscalização entendeu aplicáv
el, impropriamente, a multa de 75%, prevista no
inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96, já que a Impugnante não omitiu qualquer
informação da fiscalização, capaz de justificar a aplicação de uma multa nesse
percentual;  A multa impingida pelo Auto de Inf
ração não guarda qualquer respeito ao
princípio da proporcionalidade, além de seu manifesto caráter confiscatório, já
que não houve prática fraudulenta ou de simulação, ou de omissão de receita,
conforme doutrina e jurisprudência colacionada;  Inexiste no procedimento fiscalizatório
à necessidade de arrolamento de bens, nos moldes determinados pela agente
fiscal;  Não foi questionado em momento algum se a ora Impugnante possui ou não
patrimônio cujo montante do crédito tributário constituído exceda a 30% (trinta
por cento);  A referida constrição de bens nem mesmo foi parte integrante do relatório fis
apresentado, nem tampouco constou no auto de infração lavrado, de maneira
apropriada, e  Não se sustenta a necessidade do arrolamento de bens, devendo a const
realizada sobre o bem móvel I/KIA UK2500 HD SC de placas EWX6402 (São Paulo)
e da cor Branca, ser levantada.
Requer, ao fim, o reconhecimento da insubsistência do Auto de Infração,
acolhendo as preliminares arguidas e determinando-se por via de consequência
sua nulidade, com seu respectivo arquivamento ou, alternativamente, que se
julgue totalmente improcedente o Auto de Infração, determinando o respectivo
arquivamento. Caso não seja um desses o entendimento do órgão julgador,
requer que se reconheça que a multa impingida é manifestamente abusiva e
confiscatória e não deve prevalecer.
A 4a Turma da DRJ em Salvador julgou improcedente a impugnação, nos termos do
Acórdão no 15-045706, de 28 de dezembro de 2018, cuja ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DACON. RETIFICAÇÃO. ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar
dados das obrigações acessórias anteriormente apresentadas.
MULTA DE OFÍCIO. PROPORCIONALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720309/2015-95
5
Em nosso sistema jurídico, as leis gozam da presunção de constitucionalidade, não
havendo espaço para que o agente público deixe de aplicar sanções previstas
expressamente em leis editadas para o fim de desestimular o não cumprimento
das obrigações tributárias, especialmente a obrigação principal, de pagar o tributo
devido.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. PRESSUPOSTOS. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, não havendo vício no lançamento e nem afronta
ao art. 142 do CTN quando os fatos que motivaram a autuação estão
precisamente descritos, demonstrados e acompanhados da fundamentação legal.
ARROLAMENTO DE BENS. COMPETÊNCIA.
O exame de questões relacionadas ao arrolamento de bens encontra-se fora dos
limites de competência da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário
ao CARF, onde se insurgiu contra as seguintes matérias:
a) Inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e a Cofins;
b) Falta de dedução das retenções realizadas pelas fábricas de veículos
automotores;
c) A aplicação da taxa Selic para correção dos créditos tributários; e
d) A aplicação de multa com efeito confiscatório.
O processo foi sorteado a este relator, nos termos regimentais.
Este é o breve relatório.

VOTO

Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Admissibilidade
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto.
Quanto aos demais requisitos de admissibilidade passo a análise por capítulo
recursal.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720309/2015-95
6
Inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e a Cofins
Alega a recorrente que:
...é empresa que se dedica a industrialização de vidros, em especial destinado à
indústria automotiva e também para construção civil. Nesse sentido, a empresa,
na emissão de notas fiscais, destaca o ICMS devido sobre as referidas operações,
para cumprimento das obrigações junto a Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo, e de outras administrações tributárias estaduais, a depender da destinação
da mercadoria.
Ocorre que na apuração dos pretensos créditos tributários, a autoridade
lançadora, em evidente erro, lançou sobre os valores das receitas e despesas
obtidas, incluindo-se o ICMS, o que afronta o conceito legal de faturamento.
(...)
A irregularidade apontada impõe ainda o reconhecimento da nulidade do
lançamento e, por conseguinte, o cancelamento da exigência, por erro na
construção do lançamento.
Desta feita, a autoridade lançadora, ao incluir as parcelas referentes ao ICMS na
base de cálculo dos tributos lançados, incide em evidente erro, devendo o
lançamento tributário ser declarado nulo de pleno direito.
Esse não foi o motivo determinante que levou à Autoridade Fiscal a lavrar o
lançamento tributário.
A Autoridade Fiscal constatou que a recorrente efetuava vendas de seus produtos
para indústria fabricante, cujas alíquotas do PIS e da Cofins são, respectivamente, 1,65% e 7,6%,
bem como para consumidor final, com alíquotas diferenciadas de 2,3% para o PIS e 10,80 para a
Cofins.
A Autoridade Fiscal apurou, outrossim, que não havia recolhimento do PIS não
cumulativo (código 6912) e Cofins não cumulativo (código 5856).
Por derradeiro, foi encontrada uma diferença entre os créditos pleiteados e
declarados em DACON e os apurados pela Fiscalização, nos valores de R$ 111.000,99 a título de
PIS, e R$ 511.277,26 a título de Cofins.
Portanto, o auto de infração derivou da apuração pela Autoridade dos valores não
incluídos na base de cálculo das exações, combinado com a diferença não provada pelo sujeito
passivo de créditos pleiteados.
Nesta perspectiva, resta evidente que não houve a discussão acerca da inclusão da
base de cálculo do valor do ICMS. Logo, essa matéria não poderia fazer parte da lide. Como não
fez. Não houve uma única linha sobre o tema na impugnação, ele surgiu apenas no recurso
voluntário.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720309/2015-95
7
Sabemos que é na impugnação que surge a lide. Também não é surpresa que, pelo
principio da congruência, é neste momento que se delimita a matéria a ser discutida, a
controvérsia sobre os fatos.
Controvérsia é choque de razões, alegações ou fundamentos divergentes, que se
excluem – de modo que a aceitação de uma delas é negação da oposta ou vice-versa (Carnelutti).
Se a afirmação de determinado fato não é contestada por uma afirmação oposta, colidente com
ela, não há controvérsia.
Segundo Dinamarco:
A controvérsia gera a questão, definida como dúvida sobre um ponto, ou como
ponto controvertido. Se não há controvérsia, o ponto (fundamento da demanda
ou da defesa) permanece sempre como ponto, sem erigir em questão. E mero
ponto, na técnica do processo civil, em princípio independe de prova.
Por fim, se não há controvérsia, não há lide, sem lide não há decisão a ser proferida.
Como falava Francesco Carnelutti:
... nos casos em que os indivíduos tem juízo suficiente para resolver as questões
não há necessidade de intervenção do juiz para resolvê-las.
Pelo princípio da consumação, realizado o ato, não será possível pretender tornar a
praticá-lo ou acrescentar-lhe elementos que ficaram de fora e nele deveriam ter sido incluídos, ou
retirar os que, inseridos, não deveriam tê-lo sido.
Retornando aos autos, é de meridiana obviedade que o capítulo “Inclusão do ICMS
na base de cálculo das contribuições ao PIS e a Cofins”, trazido pelo recorrente no recurso
voluntário, não foi suscitado na impugnação. Por óbvio, a DRJ também não o enfrentou.
Como a matéria não foi trazida aos autos na instância anterior, ela não faz parte da
lide, de sorte que deixo de conhecê-la em virtude da preclusão consumativa.
Mesma sorte deve ter o capítulo “Falta de dedução das retenções realizadas pelas
fábricas de veículos automotores”, pois a matéria só foi ventilada em sede de recurso voluntário.
Quanto aos demais capítulos, identifico todos os requisitos de admissibilidade e
passo ao mérito.
A aplicação da taxa Selic para correção dos créditos tributários
Reclama que a taxa Selic não serve índice para corrigir o crédito tributário. Essa
matéria já foi pacificada com a aprovação do enunciado de Súmula CARF no 04 (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021), in verbis:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos,
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720309/2015-95
8
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
A aplicação de multa com efeito confiscatório
A recorrente afirma o percentual aplicado da multa tem efeito confiscatório e
guarda estreita relação com o princípio da capacidade contributiva e da proporcionalidade,
porquanto, sua imposição em patamares elevados e irracionais gerará a impossibilidade ou grande
dificuldade de desembolso pecuniário por parte do contribuinte, afetando ainda a
proporcionalidade que deve permear toda a atuação fazendária, o que infelizmente não foi
observado na autuação em apreço.
Cabe ressaltar que multa em percentual de 75% está previsto no art. 44, inciso I, da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não se podendo reduzi-lo ou alterá-lo por critérios
meramente subjetivos, contrários ao princípio da legalidade.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
Esclareça-se, também, que a multa de ofício por encontrar embasamento legal, não
pode ser excluída administrativamente se a situação fática verificada se enquadra na hipótese
prevista pela norma, por conta do caráter vinculado da atividade fiscal.
Considerações sobre a graduação da penalidade, no caso, não se encontram sob a
discricionariedade da autoridade administrativa, uma vez definida objetivamente pela lei.
Qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a análise de conformidade do ato administrativo de
lançamento com as normas legais vigentes, como a contraposição a princípios constitucionais –
sob o argumento de suposta ofensa à capacidade contributiva ou por ocorrência de confisco –
somente pode ser reconhecido pela via competente, no caso o Poder Judiciário.
Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da inconstitucionalidade e/ou
invalidade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo desse Poder. O Órgão Administrativo
não é o foro apropriado para discussões dessa natureza. Os mecanismos de controle da
constitucionalidade, regulados pela própria Constituição Federal, passam, necessariamente, pelo
Poder Judiciário que detém, com exclusividade, essa prerrogativa.
Noutro giro, não se pode olvidar que pelo enunciado de súmula CARF no 02, este
órgão não é competente para analisar inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2

Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720309/2015-95
9
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ressalto que as súmulas do CARF são de observância obrigatória, sob pena de perda
de mandato.
Desse modo, não cabendo à autoridade administrativa de julgamento acatar a
alegação de que a multa de ofício deve ser excluída por ter caráter confiscatório, nego provimento
a este capítulo recursal.
Dispositivo
Por todo exposto, voto por não conhecer dos capítulos “Inclusão do ICMS na base
de cálculo das contribuições ao PIS e a Cofins” e “Falta de dedução das retenções realizadas
pelas fábricas de veículos automotores”, em virtude da preclusão consumativa. Na parte
conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 298
DF CARF MF
Original